Tribunal: STF
Processo: ARE 1257205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 428):
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS; VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - DOSIMETRIA - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - PERDIMENTO DE BEM PARA A UNIÃO - AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS - IMPERATIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - em especial, firmes e coerentes depoimentos de policiais militares que informam detalhes da apreensão de drogas em contexto típico de narcotraficância -, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio. 2. Evidenciado que o réu praticou o tráfico de drogas envolvendo adolescente em sua prática, inviável o decote da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos. 3. Demonstrado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do narcotráfico, imperiosa :é a decretação de seu perdimento em favor da União como efeito automático da condenação. 4. Recurso desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 8).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que os embargos de declaração opostos não foram decididos por meio de decisão satisfatoriamente fundamentada e que a pena de perdimento do veículo se afigura desproporcional, pois, a despeito de acessória, reveste-se de maior gravidade do que a sanção principal.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação do tema de repercussão geral 339. No mais, inadmitiu-se o recurso com fulcro nos enunciados sumulares 279 e 282 deste Tribunal (eDOC 2, pp. 66-68).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 638491 RG, tema 647 da sistemática de repercussão geral, firmou a tese segundo a qual “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente à parcela inadmitida do apelo extremo, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente